Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido da benesse para esta instância recursal. Em que pese a declaração de hipossuficiência anexada aos autos, os demais elementos de convicção elidem sua presunção relativa de veracidade. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, bem como a liminar, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403